Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-52.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002021-52.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO RAIMUNDO DE CARVALHO - CPF: 442.619.691-49 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RESSARCIMENTO DE IPVA PAGO INDEVIDAMENTE – VIABILIDADE – VEÍCULO QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE DE ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 7°, IX, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.977/2000 – PROTESTO INDEVIDO – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

I – São isentos de IPVA os veículos com mais de 18 (dezoito) anos de fabricação (art. 7°, IX, Decreto estadual n. 1.977/2000).

II – A indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito (protesto) configura ato ilícito a ensejar reparação por danos morais, os quais independem de provas (dano
in re ipsa
).

III – Na fixação do
quantum
da indenização por danos morais deve ser levado em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para não ser irrisório de forma a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1002021-52.2019.8.11.0011, proposta por
SEBASTIÃO RAIMUNDO DE CARVALHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito decorrente do IPVA do ano de 2018, relativo ao veículo modelo Ford 1.000 (placa AVO3007); b) condenar o réu ao pagamento de danos materiais no valor do que foi efetivamente pago, acrescido de juros de mora e de correção monetária, ambos abrangidos pela Taxa Selic do período e a partir do efetivo desembolso; e c) condenar o réu ao pagamento da compensação equivalente a R$5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, e de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da sentença.

Nas razões recursais o apelante defende o total descabimento do pedido de restituição dos valores pagos a título de IPVA, nos termos do art. 7°, §5°, do Decreto n. 1.396/18.

Aduz, ainda, que os fatos narrados não extrapolam a esfera de meros aborrecimentos cotidianos, os quais são insuscetíveis de causar dano moral indenizável.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em danos morais e a repetição do débito. Subsidiariamente, pleiteia a redução da condenação para patamar razoável (id. 50208549).

Contrarrazões apresentadas (id. 50209954).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação do d. Procurador de Justiça, Mauro Delfino César, deixa de emitir parecer por ausência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 50409981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1002021-52.2019.8.11.0011, proposta por
SEBASTIÃO RAIMUNDO DE CARVALHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito decorrente do IPVA do ano de 2018, relativo ao veículo modelo Ford 1.000 (placa AVO3007); b) condenar o réu ao pagamento de danos materiais no valor do que foi efetivamente pago, acrescido de juros de mora e de correção monetária, ambos abrangidos pela Taxa Selic do período e a partir do efetivo desembolso; e c) condenar o réu ao pagamento da compensação equivalente a R$5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, e de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da sentença.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo sentenciante fundamentou sua decisão no art. 7°, IX, do Decreto estadual n. 1.977/2000, alterado pelo Decreto n. 1215/2017, que assim dispõe:

“
Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

IX - veículo com mais de 18 (dezoito) anos de fabricação
.

[...]

§ 7° A isenção prevista no inciso IX do caput deste artigo será reconhecida de ofício pela Secretaria de Estado de Fazenda, por meio do Sistema de Conta Corrente Fiscal do IPVA
”.

Da análise do dispositivo supratranscrito tem-se que o veículo FORD F1000S, ano/modelo 1993/1994, placa AVO-3007, enquadra-se à hipótese de isenção de IPVA trazida pela legislação, pois possui 27 anos de fabricação, ou seja, acima do prazo previsto no ato normativo estadual.

Necessário consignar, ainda, que, de acordo com o §7° do art. 7° do Decreto estadual 1.977/2000, a isenção deveria ter sido reconhecida de ofício pela Secretaria de Estado de Fazenda, o que não ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, ficou comprovado que o recolhimento do tributo (IPVA – ANO 2018), referente ao veículo FORD F1000S, ano/modelo 1993/1994, placa AVO-3007, deu-se de maneira indevida, ensejando a restituição almejada, tal como decidido pelo Juízo
a quo
(id. 50208545).

Evidente, também, o dano causado ao autor, dando ensejo ao ressarcimento.

Nesse passo, uma vez demonstrado que não havia justificativa para o lançamento do débito tributário e invertido o ônus da prova, competia ao ente estadual fazer prova de que a culpa seria exclusiva do autor, mas não o fez.

Como é cediço, o lançamento indevido do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito gera, por si só, o dano moral
in re ipsa
, ante a desnecessidade de o autor provar o dano sofrido, que é presumido.

Salienta-se, ainda, que o ente estadual manteve o protesto efetivado, relativo ao IPVA – ANO 2018, por 03 (três) meses (mesmo após o devido adimplemento da dívida, que já era indevida), portanto, faz jus o apelado em se ver ressarcido pelos danos que lhe causaram o protesto.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O protesto indevido enseja a reparação por danos morais, os quais independem de comprovação no caso concreto por decorrer do próprio ato ilícito do causador do dano.

II. Na fixação do quantum da indenização por danos morais devem-se levar em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para não ser irrisório de forma a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza.

III. Tratando-se de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados de acordo com o art. 20, §4o, do CPC, mediante apreciação equitativa do magistrado, observados os parâmetros das alíneas do §3o do mesmo artigo.

(N.U 0000500-39.2012.8.11.0010, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016).

Dito isso, quanto ao
quantum
indenizatório, sabe-se que seu arbitramento tem caráter subjetivo, não havendo, portanto, critérios pré-estabelecidos para a sua fixação, de sorte que cabe ao julgador, ao seu prudente arbítrio, estimar o justo valor da indenização, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as particularidades de cada caso concreto (extensão do dano, gravidade da culpa, condição social das partes, dentre outras).

Outrossim, a competente reparação deve ser arbitrada em montante que se preste a desencorajar possíveis reincidências do ofensor e ao mesmo tempo amenizar o dano causado ao ofendido.

Sobre a matéria, leciona Maria Helena Diniz,
litteris:

“A fixação do ‘quantum’ competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência”
.

No caso
sub judice
, sopesadas as circunstâncias acima delineadas, verifica-se que a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se justa e razoável, uma vez que suficiente para reparar os danos causados pelo protesto indevido, bem como para punir o ofensor sem causar enriquecimento ilícito da parte apelada ou, em contrapartida, onerosidade excessiva à parte apelante.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor [...]
”.

(N.U 0000662-72.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021